Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702248-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSE MEIRE SANTANA MACEDO, STANNE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: ELIEL RODRIGUES DA SILVA DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 42986984) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios Almir Pereira Filho e Jacy Camargo de Azevedo, não reconheceu a formação de grupo econômico nem a existência de sucessão empresarial em relação a Uniman Construções Eireli, determinando, após a preclusão, a intimação dos credores para indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos moldes do CPC 921, III. Reafirmam a existência de sucessão empresarial irregular, pois a agravada e a Uniman possuem os mesmos sócios, sendo Juçanã Cristina “laranja” do seu cônjuge Almir Pereira (ids 124055065 e 124055094; 124056298, 124056307); possuem idêntico objeto social (ids 124055065, 124055094, 124056314) e mesmo endereço (id 124055061 – p. 13; 124056314), localizado no Lago Sul, mas fizeram alterações para burlar as execuções e dificultar a ação dos credores ou apenas para fins fiscais. Alegam estar comprovada a confusão patrimonial, que gira em torno do próprio imóvel comercializado para as credoras, transferido da Almir Filho Construções para a empresa Uniman em 30/11/20, sem contraprestação, e, após poucos dias, comercializado a terceiro de boa-fé, constando o pagamento na contabilidade da Uniman, conforme documentos de ids 107888993, 131918116, 124055061, o que, afirmam, autoriza a desconsideração, além de as atividades empresarias da agravada terem cessado em 2010, apesar de encontrar-se como ativa junto à Receita Federal. Sustenta a existência de grupo econômico, sob o fundamento de que as empresas Almir Filho Construções S.A., Uniman Construções Eireli, Privillege – Construtora e Incorporadora, Carrara – Construtora e Incorporadora e Laguna – Construtora e Incorporadora, que foram criadas por Almir e Jacy, sob o comando deste. Apontam perigo de dano no tempo transcorrido desde o primeiro contrato de promessa de compra e venda assinado entre as partes, em 2008, e o trânsito em julgado, ocorrido em 2017, da demanda declaratória/condenatória, distribuída em 2010, sem êxito no recebimento do crédito. Requerem a tutela de urgência para desconsideração da personalidade jurídica da agravada e reconhecimento da formação de grupo econômico e da sucessão empresarial entre a agravada e a empresa Unimam. 2. Em princípio, não constato periculum in mora que justifique a antecipação da tutela recursal, até porque a suspensão do cumprimento de sentença (CPC 921, III) foi condicionada à preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator